Tribunal: CARF
Processo: 10293.720147/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.720147/2007-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-006.219 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRUNO ROOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. CARF no 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. O valor do tributo e
encargos exonerados não alcança o mínimo para que o recurso de ofício seja
conhecido, de modo que se conhece do recurso.
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA. IMISSÃO NA POSSE
DO INCRA.
Comprovado que o autuado perdeu a posse do imóvel rural para o INCRA, em
data anterior ao fato gerador do tributo, por motivo de desapropriação, via
Decreto de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, não
se pode falar de incidência tributária sobre o imóvel e sujeição passiva do
proprietário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10293.720105/2007-79,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.720147/2007-18
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2007-18

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.217, de 4 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural – ITR do exercício em questão.
O lançamento em questão refere-se à Notificação de Lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício em questão, referente ao imóvel
denominado “Seringal do Paraíso”, resultante glosa total da área declarada como de preservação
permanente e pela rejeição do VTN declarado, que entendeu subavaliado, arbitrando-o com base
no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal. Conseqüentemente, toda
a área do imóvel passou a ser tributada, aplicando-se sobre o novo VTN tributável a alíquota
máxima, disto resultando o imposto suplementar.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, deduzindo suas razões
de defesa e alegações, em apertada síntese:
- insurge contra o valor do Lançamento, afirmando ser espetacular e confiscatório,
estando o VTN completamente divorciado do valor do imóvel arbitrado judicialmente;
- argumenta que, caso devido, o tributo deveria ter a base de cálculo conforme valor
fixado na sentença judicial de desapropriação;
- questiona a não exclusão da tributação da área de preservação permanente, afirmando
não ser necessário para tanto a apresentação do ADA/IBAMA, conforme entendimento
do STJ, a exemplo das ementas dos julgados que transcreve;
- por fim, requer a total insubsistência da Notificação de Lançamento do ITR, com o seu
conseqüente cancelamento.
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou improcedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
(...)
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRÁRIA – IMISSÃO NA POSSE DO
INCRA.
Comprovado que o autuado perdeu a posse do imóvel rural para o INCRA, em data
anterior ao fato gerador do tributo, por motivo de desapropriação, via Decreto de
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, não se pode falar de
incidência tributária sobre o imóvel e sujeição passiva do proprietário.
Lançamento Nulo
Em consequência da desoneração do crédito tributário objeto do lançamento,
houve a interposição de recurso de ofício pelo órgão julgador a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2007-18

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.217, de 4 de março de 2020, paradigma desta decisão.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar o teor do
art. 1o da Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de 10/02/2017, a
seguir transcrito:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e
juros atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017,
publicada no DOU de 10/02/2017, uma vez que o valor total inicialmente
lavrado era de R$ 5.726.841,11.
Aplicável ao caso, o teor da súmula CARF no 103: Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, conheço do recurso de ofício.
Quanto ao mérito
Pedimos vênia para transcrever trechos da decisão recorrida, com as
quais concordo e valho-me como razão de decidir:
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Da análise do presente processo, verifica-se que o autuado pretende retirar-se do
pólo passivo da relação jurídico-tributária sob o argumento de ter perdido a posse
do referido imóvel rural, por força de Decreto de desapropriação (doc. de fls.
(...)), datado de 29 de julho de 1996, que declarou o imóvel como de interesse
social para fins de reforma agrária e nomeou o INCRA como órgão responsável
pela execução da desapropriação.
Também comprovou nos autos que a gleba está em processo de desapropriação,
conforme cópia da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRARIA (doc. de fls. (...)), proposta
pelo INCRA, datada de 26 de setembro de 1997.
Ainda, o requerente comprova ter preenchido e reconhecido firma de
Requerimento para cancelamento de cadastro de imóvel rural (NIRF do imóvel
objeto da lide doc. de fls. (...)), datado de 21 de fevereiro de 2003 sem,
entretanto, comprovar a efetiva entrega do documento nas repartições da Receita
Federal do Brasil.
Também apresentou como prova, cópia do Relatório e Voto do Desembargador
Federal, Dr. Cândido Ribeiro, do TRF da 1” região, em Apelação Cível à Ação
de Desapropriação anteriormente mencionada (doc. de fls. 54 a 62), que no
processo principal, o documento de IMISSÃO NA POSSE DO INCRA, é datado
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2007-18

de 13/10/1997, conforme folhas, daquele processo, de número (...) (fls. (...) deste
processo).
Pois bem. Postos os fatos, vejamos como a legislação pertinente define o
Assunto
1 - Lei 5.172/1966, CTN:
"art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
(...)
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer titulo.
2 - Lei n° 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR,
"Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1 "de janeiro de
cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins
de reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver
imissão prévia na posse (sublinhei)
3 - Decreto 4.382/2002, Regulamento do ITR:
Art. 2° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano (Lei n°9.393, de 19 de dezembro de 1996, art. 1).
§ 1° O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou
necessidade pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia do Poder Público na Posse
(sublinhei);
4 - Instrução Normativa SRF 256/2002, alterada pela IN RFB 861, de
17/07/2008
Art. 1° O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
§ 1o O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou
necessidade pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária:
I - até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder
Público na Posse; ou (sublinhei).
Desta forma, estamos exatamente diante da exceção a que se refere o § 1° do art.
1° da Lei 9.393, de 19/12/96 e legislação posterior, ou seja, diante de caso de
imóvel rural cuja propriedade na data do fato gerador da exação fiscal em tela,
01/01/2003, era do Sr, BRUNO ROSS (em condomínio), mas cuja posse era do
INCRA, por força do Decreto de Desapropriação de 29 de julho de 1996, da
Ação de Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária, de
26/09/1997 e, principalmente, do termo de IMISSÃO DA POSSE DO INCRA,
de 13/10/1997, conforme descrito anteriormente.
Portanto, no presente caso a solução da lide consiste, em síntese, em determinar
se, em 01/01/2003, data do fato gerador do ITR, haveria ou não incidência do
tributo sobre o imóvel rural em tela.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2007-18

Não há como negar que antes do fato gerador do ITR/2003, ocorrido em
01/01/2003, as terras a que se refere o imóvel já estavam na posse do Poder
Público, o INCRA, Autarquia Federal, que agiu, nesse desiderato, em nome da
União, por determinação do citado Decreto de Desapropriação e das suas
atribuições originárias, Decreto-Lei de sua criação, n° 1.110/1970 e alterações
posteriores.
Assim, mesmo considerando o fato do requerente ter entregado em seu nome a
correspondente Declaração do ITR/2003, isso não pode servir para determinar a
incidência do tributo sobre o imóvel e nem lhe atribuir a condição de
contribuinte e sujeito passivo da obrigação tributária exigida neste processo, pois
o que realmente importa é que antes do fato gerador do tributo, houve a
IMISSÃO NA POSSE A FAVOR DO INCRA, datado de 13/10/1997, embora o
título de propriedade continuasse em nome do requerente.
Dessa forma, entendo que a legislação supracitada protege o impugnante, ao
excluir, por exceção, da incidência tributária, o imóvel rural que passou, antes do
fato gerador, para a posse de pessoa jurídica de direito público, como no presente
caso, não devendo o requerente, por conseguinte-, figurar como sujeito passivo
da obrigação tributária constituída através da presente Notificação de
Lançamento, não podendo ser responsabilizado por eventuais débitos relativos ao
ITR/2003, incidentes sobre o imóvel rural aqui tratado.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto pela
Nulidade do lançamento - ITR/2003, consubstanciado na Notificação de
Lançamento de folhas 16 a 19, tomando sem efeito a exigência.
Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida tal como consta dos
autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício e nego-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)

Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.219 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10293.720147/2007-18

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital